Tribunal: TJMT
Processo: 1007879-60.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007879-60.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DA SILVA REZENDE - CPF: 109.524.541-49 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1007879-60.2020.8.11.0001

Origem:

QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

LUIZ CARLOS DA SILVA REZENDE

Recorrido(s):

CLARO S.A.

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

08/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO VALOR DO PLANO CONTRATADO - ÁUDIO JUNTADO INFORMANDO QUE OS PLANOS COBRADOS FAZEM PARTE DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ÁUDIO - INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO VALOR DO PLANO CONTRATADO - AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não restando comprovado pelo promovente os elementos mínimos de sua pretensão, quanto à existência de alteração do valor do plano contratado, de rigor a improcedência da pretensão.

Manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial ante a falta de comprovação dos fatos constitutivos.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o pedido inicial por falta de provas dos fatos constitutivos de direito, uma vez que não comprovado a alegada cobrança indevida dos serviços não contratados, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
LUIZ CARLOS DA SILVA REZENDE
em desfavor do
CLARO S/A.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, posto que a parte promovida não juntou documentos hábeis para comprovar a contratação dos serviços cobrado indevidamente.

Requereu a reforma da sentença com a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido
de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte promovente alega que possui assinatura de plano telefônico junto a parte promovida e que percebeu em suas faturas a cobrança de valores de serviços não contratados denominados “
Serviços Aplicativos Digitais

Claro Banca e Claro Vídeo”. Sustenta que tais serviços não foram contratados, razão pela qual a cobrança é indevida.

A parte promovida em contestação sustenta que os serviços apontados pela parte promovente não oneram o valor do plano contratado, na medida em que fazem parte da oferta conjunta Claro Mix contratada. Afirma que os valores discriminados na fatura não alteram o plano contratado já que a quantia é fixa mensalmente, motivo pelo qual, não há cobrança indevida.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que a parte promovente afirma que está sendo cobrada por serviços que não contratou, entretanto, não informar o valor do plano que contratou.

Analisando o áudio juntado pela parte promovida em contestação (Id. 53491530), a parte promovente confirmou que contratou o plano Controle Play 4 Giga e tomou conhecimento que os serviços denominados “
Serviços Aplicativos Digitais

Claro Banca e Claro Vídeo” é um benefício que a parte pode utilizar se tiver interesse, ou seja, está inserido no plano contratado, entretanto, após a explicação da atendente referente aos serviços não solicitou sequer o cancelamento dos referidos serviços. Não houve impugnação específica do áudio pela parte promovente.

Pelas faturas juntadas na inicial verifico que os serviços constantes na fatura com a denominação “aplicativos digitais” não representa acréscimos no valor do plano contratado que é de R$ 54,99 (cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos), posto que a parte promovente não comprova que os serviços impugnados apresentavam aumento no valor final do plano contratado, já que sequer aponta qual é o valor realmente devido.

Dessa forma, não houve nenhum prejuízo para a parte promovente, já que os serviços denominados “aplicativos digitais” não alteraram o valor do plano contratado, pois são parte integrante do plano contratado. Sobre isso o magistrado assim fundamentou na sentença

Em que pese os argumentos tecidos pela parte Reclamante, em contestação a parte Reclamada combateu suas alegações e apresentou prova suficiente da inexistência de ilegalidade nas cobranças dos serviços.

Conforme se extrai dos autos, os serviços noticiados são parte integrante do plano telefônico, onde não houve alterações nos valores finais lançados nas faturas, em que pese haja individualização e descriminação de valores nos demonstrativos das faturas juntadas.

Ademais, a inicial sequer faz pedido de retirada dos aludidos serviços, nem afirma qual valor originário do plano contratado e qual o correto valor ser os serviços em comento, somente pugnando por repetição de indébitos e danos morais. Verificando-se, ainda, que não foram juntados os comprovantes de pagamentos para que se pudesse verificar os danos materiais e eventuais ressarcimentos em dobro.

Assim, não havendo a comprovação de ilegalidade da empresa reclamada, que por sua vez comprovou o teor de suas alegações, como o ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Logo, por se tratar de ausência de conduta ilícita e responsabilidade civil que importe em reparação à parte Reclamante.

A parte promovente, ora Recorrente, assim, apesar de alegar que está sendo cobrada por serviços que não contratou, entretanto, sequer não informar o valor do plano que contratou, ônus que lhe incumbia.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que escorreita a sentença prolatada pelo magistrado
a quo
, que julgou improcedente a pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020